Tribunal: TJDFT
Processo: 0756590-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS PELO CONSUMIDOR (CPC, ART. 373, I). PLEITO INDENIZATÓRIO INCONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a compensação por danos materiais e morais. Sustenta, em síntese, que (i) a requerida passou a enviar as faturas do cartão de crédito por meio eletrônico sem sua autorização, e por isso, “deixou de ter controle sobre o valor das faturas a serem honradas mensalmente”; (ii) “os pagamentos eram realizados de acordo com informações fornecidas pela Casa Lotérica”; (iii) “jamais” autorizou o parcelamento do saldo devedor, o que teria gerado aplicação abusiva de juros. Insurgência contra sentença de improcedência dos pedidos.
II. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes.
III. As alegações da parte autora/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (faturas do cartão de crédito – ID. 17167274; extrato do cliente – ID. 17167288, pág. 4; áudio – ID. 17167293).
IV. Nesse particular, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a alegada falha na prestação do serviço (cobrança indevida). Ao revés, as provas produzidas evidenciam que: (i) o requerente teria solicitado o envio das faturas por meio digital (ID. 17167293); (ii) as faturas teriam sido pagas de forma parcial, ocasião em que o débito se sujeitaria aos encargos rotativos do cartão de crédito (insuficiência da mera alegação de desconhecimento do valor total da fatura, uma vez que disponível por meio de canais digitais disponibilizados pela requerida ao consumidor); (iii) o parcelamento “automático” estaria em conformidade à Resolução 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, pois realizado após o vencimento da fatura subsequente à utilização de mais de 30 dias do crédito rotativo. Ônus probatório não satisfatoriamente demonstrado (CPC, Art. 373, inciso I).
V. Portanto, ante a ausência de comprovação de ato ilícito por parte da requerida, e demonstrada a existência da dívida, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos autorais.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).